Tribunal: TJMT
Processo: 1005646-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1005646-30.2019.811.0000 - PJE
RECORRENTE: ELMO ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ELMO ENGENHARIA LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 23336959):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ART. 1.015, CPC – ROL TAXATIVO MITIGADO – CABIMENTO NO CASO CONCRETO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE PODE SER ARGUIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO – AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO DE INSTRUMENTO QUE POSSIBLITA A IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, prevê, em rol taxativo, os casos em que a decisão interlocutória poderá ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento, no qual não se encontra inserido a hipóteses de indeferimento de o reconhecimento de preliminar de prescrição.
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, inteligência ao §1o do art. 1.009 do CPC. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1005646-30.2019.811.0000, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em 06/11/2019)”.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.015, II do CPC, uma vez que não foi reconhecida o cabimento do recurso de agravo de instrumento para decisão que indeferiu o reconhecimento de preliminar de prescrição.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões (ID. 33604976).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 988.
O Recorrente aponta contrariedade ao artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Cível, ao argumento que é possível a extensão do rol do artigo 1.015 do CPC, de modo que cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que afasta uma preliminar de prescrição.
Neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos, julgou o REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988), ocasião em que firmou a tese no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Constou, ainda, do referido aresto que “(...) modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão”.
Por outro lado, em resposta à consulta apresentada ao gabinete da Ministra Relatora do Tema Repetitivo n. 988/STJ quanto à aplicação do mencionado tema, e quanto à modulação dos seus efeitos, foi encaminhado ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do STJ o Ofício n. 007/GMNA, em que informado, em suma, o seguinte: deve ser negado seguimento, com fundamento nos artigos 1.030, I, “b” e 1.040, l, do CPC, o Recurso Especial interposto tanto contra os acórdãos que não conheceram de Agravos de Instrumentos fora das hipóteses listadas no art. 1.015, caput, e incisos, do CPC; bem como em face dos arestos que conheceram dos Agravos de Instrumentos fora das hipóteses listadas no art. 1.015, caput, e incisos, do CPC, pronunciando-se sobre o mérito da questão incidente.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 988/STJ), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos/repercussão geral.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII